Tribunal: TJMT
Processo: 1022935-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022935-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JESSICA DE ALMEIDA MERESSIANO FERNANDES - CPF: 049.722.071-75 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 41.255.991/0001-30 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022935-60.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JESSICA DE ALMEIDA MERESSIANO FERNANDES
.

Recorrida:
FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA (“BOLSA PROTEGIDA”). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a paralisação da cobrança do seguro “bolsa protegida” e condenar a administradora de cartões à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 19,95, totalizando R$ 39,90), acrescidos de correção e juros. O pedido recursal limita-se à condenação em indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança indevida de seguro não contratado, no valor de R$ 19,95, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço resta configurada, pois não houve contratação válida do seguro “bolsa protegida”.

4.

A cobrança indevida, embora ilícita, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

5.

O valor descontado é ínfimo e a consumidora não comprovou abalo psíquico ou violação à honra ou à dignidade, tratando-se de mero descumprimento contratual e aborrecimento cotidiano.

6.

O art. 5o, X, da CF/1988 exige demonstração concreta de violação a direito de personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança indevida de seguro prestamista, sem comprovação de contratação, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A restituição em dobro é devida quando comprovada a indevida cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A simples cobrança indevida, sem demonstração de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 42, p.u.; CC, arts. 389, p.u., 406, §1o, e 927; CPC, arts. 85, §8o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017; TJMT, N.U 1042548-77.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19/05/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a paralisação da cobrança do seguro bolsa protegida, e condenar a recorrida
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, que perfaz o valor total de R$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos), sendo que,
em dobro,
perfaz R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), nos termos do art. 42, do CDC, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a
recorrente alega que não contratou os serviços denominados de “bolsa protegida e parcela casa protegida pano 1”, razão pela qual entende como indevidas as cobranças lançadas nas faturas de cartão de crédito.

O juízo
a quo
entendeu como devida a cobrança do seguro casa protegida, em razão da apresentação de contrato. No entanto, o mesmo não ocorreu o seguro denominado de “bolsa protegida”, motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a sua restituição de modo dobrado.

O pedido recursal diz respeito apenas ao reconhecimento da ocorrência do dano moral.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que realmente não houve a contratação do seguro prestamista “bolsa protegida”, razão pela qual reconheço que houve falha na prestação do serviço e que tal situação trouxe dissabores a recorrente.

Todavia, tenho que tal falha não é capaz de causar lesão aos direitos da personalidade e honra da recorrente, até porque
o valor descontado é ínfimo (R$ 19,95), sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na cobrança de seguro prestamista não autorizado, vinculado a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática de venda casada pela imposição do seguro como condição para concessão do crédito; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples; (iii) saber se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados sem a devida opção do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Configura venda casada a inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem oferecimento de escolha ao consumidor. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 42, p.u.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017.

(N.U 1042548-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presume, têm de ser comprovados. Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025